Tribunal: TJDFT
Processo: 0738679-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0738679-27.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: PAMELLA CRISTINY COSTA MAZARO PACIENTE: SILVIO MASCARENHAS DE SOUSA JÚNIOR RELATOR: Juiz Convocado ASIEL HENRIQUE DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada constituída Pamela Cristiny Costa Mazaro, OAB-DF 63.830, em favor de SILVIO MASCARENHAS DE SOUSA JÚNIOR, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação de sua prisão preventiva, decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, a requerimento do Ministério Público, após ter sido autuado em flagrante, no dia 11/07/2021, por suposta infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Alega, em síntese, ilegalidade do ingresso dos policiais militares na residência do paciente, argumentando não serem verdadeiras as declarações dos policiais, prestadas no APF, sobre o ponto de partida do paciente naquele dia. Sustenta que não havia qualquer indício, ou fundada suspeita, que permitisse o ingresso na residência, uma vez que consignado no APF que a droga teria sido localizada dentro de uma sacola que estava na varanda da residência do paciente. Defende, ainda, a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva, e suficiência das medidas cautelares diversas, já que o acusado é primário, com endereço fixo e ocupação lícita registrada em CTPS, não sendo a hipótese delitiva dotada de gravidade que justifique o prolongamento da custódia cautelar. Requer, então, o trancamento liminar da ação penal, por ilegalidade das provas obtidas mediante violação de domicílio, ou, se não, a revogação da prisão preventiva ou ainda sua substituição por medidas cautelares diversas. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Inicio pelo pedido de trancamento liminar da ação penal, por ilegalidade das provas obtidas. Sustenta a impetrante que as provas foram angariadas mediante ingresso ilegal dos policiais na residência do paciente, sendo, portanto, ilícitas, a tornar a ação penal carente de justa causa. Argumenta que a localização da residência não foi fornecida pelo acusado, como consta no APF, mas sim pelo motorista de aplicativo que o transportava na ocasião da abordagem. A apreciação da questão, no entanto, se mostra inviável, haja vista a deficiência de instrução do habeas corpus, que não veio instruído com o Auto de Prisão em Flagrante e denúncia recebida. Ademais, pelo que se entrevê dos argumentos alinhavados na inicial, a questão demanda inexorável dilação probatória, cuja valoração há de ser feita em sentença, sede própria e adequada para o cotejo probatório. Já quanto aos fundamentos de suporte da prisão preventiva, novamente mostra-se inviável a apreciação do pedido. Com efeito, a par da deficiência de instrução já apontada, verifica-se ainda, da decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva, ID 31211654, datada de 24/10/2021, que a prisão preventiva seria reavaliada por ocasião da audiência de instrução, designada para 04/11/2021. A impetrante, no entanto, não se desincumbiu de seu ônus de anexar aos autos a decisão de reavaliação do Juízo Impetrado, tampouco da ata da audiência de instrução realizada, o que, igualmente, impede o exame do pleito liminar. Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar. Solicite-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado